Tribunal: TJES
Processo: 5000922-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000922-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALOISIO BASTOS e outros (5)
AGRAVADO: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – NULIDADE INSANÁVEL – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

É causa de nulidade processual insanável a ausência de citação do proprietário registral do imóvel usucapiendo para compor a relação processual da ação de usucapião.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000922-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ALOISIO BASTOS E OUTROS

AGRAVADA: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

D
A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– SUSCITADA PELA AGRAVADA

A Agravada, em sede de contrarrazões recursais, afirma que a matéria atinente à coisa julgada, embora ventilada pelos Agravantes em sede de contestação oferecida na ação judicial de origem, não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, o que ensejaria indevida supressão de instância.

Todavia, a matéria deduzida pela parte na ação judicial de origem antes de proferida a decisão vergastada, embora não tenha sido examinada pelo Juízo
a quo
, pode ser devolvida à instância recursal por força da interposição do recurso, notadamente porque já houve, em primeiro grau, o estabelecimento do contraditório acerca da questão. Ademais, deve-se considerar que a matéria tangencia os requisitos da própria tutela de urgência objeto da irresignação recursal.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

M
ÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALOÍSIO BASTOS e OUTROS em face da decisão id 4187088, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Serra que, na “ação de inexistência de relação jurídica” nº 0006543-17.2016.8.08.0048, deferiu a tutela de urgência formulada para “
determinar a imediata suspensão dos efeitos da sentença proferida na ação sob nº. 0022232-48.2009.8.08.0048, devendo os réus se absterem de praticar qualquer ato relativo à propriedade do autor no que tange à cessão/doação/transferência, sob pena de multa
”.

Em suas razões recursais (id 4186982), os Agravantes pugnam pela reforma da decisão vergastada, sob os fundamentos de que (1) a decisão vergastada viola a coisa julgada; (2) o documento apresentado pela Agravada na ação judicial de origem não comprova ter havido a transmissão da posse em seu favor; (3) não restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência.

Pois bem.

Infere-se dos autos que os Agravantes figuraram como Autores na “ação de usucapião” nº 048.09.022232-3, aforada em face de ICIL – INCORP. COMÉRCIO INDUSTRIAL LTDA., logrando êxito em obter declaração de aquisição originária da propriedade do imóvel descrito naquela demanda, conforme os termos da sentença constante do id 4187091, datada de 25.09.2013.

A TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA., aqui Agravada, por sua vez, ajuizou a “ação declaratória de inexistência de relação jurídica”, aduzindo, em breve síntese, que à época do ajuizamento da “ação de usucapião” pelos ora Agravantes, em 30.09.2009, já figurava no registro imobiliário como proprietária do bem imóvel usucapiendo, o que ensejaria a nulidade da sentença respectiva uma vez que não integrou o polo passivo daquela demanda.

Neste prisma, afigura-se relevante a fundamentação deduzida pela Agravada na ação judicial de origem, uma vez que a ausência de citação do proprietário registral do imóvel usucapiendo para compor a relação processual da ação de usucapião, conforme determinava o art. 942 do Código de Processo Civil de 1973, é causa de nulidade insanável pois a citação é requisito de validade do processo.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0002335-92.2014.8.08.0069 (em 10.03.2020), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE TERRAS PARTICULARES. CITAÇÃO DAQUELE EM NOME DE QUEM O IMÓVEL UCAPIENDO ESTÁ REGISTRADO E DE SEU CÔNJUGE. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou:
Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável
. (REsp 1432579/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 24-10-2017, data da publicação/fonte: 23-11-2017). 2. - No caso, o cônjuge daquele em cujo nome o imóvel usucapiendo está registrado não foi citado. 3. - Sentença anulada. Recurso prejudicado.”

Comprovado, documentalmente, que a Agravada figurava, à época do ajuizamento da “ação de usucapião” nº 048.09.022232-3, como proprietária registral do imóvel usucapiendo, consoante consignado na decisão vergastada, forçoso concluir que restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado no feito de origem (“ação declaratória de inexistência de relação jurídica”), ante a potencial nulidade da sentença proferida naquela ação de usucapião.

Ademais, a decisão vergastada, contrariamente ao que pretendem fazer crer os Agravantes, não viola a coisa julgada na medida em que a r. sentença vergastada padece, em tese, de vício de nulidade insanável que a torna ineficaz em relação à Agravada.

Destarte, à vista da cognição possível em sede de agravo de instrumento, é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado bem como o
periculum in mora
decorrente da possibilidade de realização de atos que importem na transferência do bem imóvel.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 06/6/2023.

Sessão de 06/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.